Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. SUSTENTO. DEVER. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TRINÔMIO. ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBSERVAÇÃO. PERCENTUAL. ORIGEM. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. ALIMENTANTE. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. OFERTA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem ser fixados em consonância com o trinômio da necessidade, da capacidade e da proporcionalidade, apreciando-se os requisitos para a sobrevivência do alimentando, sobretudo quando se trata de filho menor, com necessidades presumidas, em cotejo com as condições financeiras e de padrão de vida do pai alimentante, bem como com a proporcionalidade entre essas necessidades frente às possibilidades.
2. É possível a majoração dos alimentos fixados em sentença ao mesmo patamar da oferta efetivada pelo pai/alimentante por ocasião de audiência de conciliação, mormente quando verificada alteração na capacidade financeira de quem presta os alimentos, em cotejo com as necessidades do menor, em observação ao trinômio da necessidade, da capacidade e da proporcionalidade, quando se verifica não afetar o sustento do próprio alimentante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.